Tribunal: TJDFT
Processo: 0700752-22.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO APLICABILIDADE. PAGAMENTO INFERIOR AO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Purgação da mora é matéria pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos no sentido de que o depósito efetivado no curso de ação de busca e apreensão com o objetivo de ser elidida a mora deve alcançar a íntegra da dívida remanescente, competindo ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, pagar o valor apresentado pelo credor na petição inicial. 1.1. No caso, o agravado trouxe comprovante de pagamento no valor de R$6.913,65 (seis mil novecentos e treze reais e sessenta e cinco centavos), inferior ao valor das parcelas em atraso que totalizam R$25.560,61 (vinte e cinco mil quinhentos e sessenta reais e sessenta e um centavos), conforme apontado pelo Banco agravante na inicial. É, portanto, insuficiente, não se aplicando a teoria do adimplemento substancial ao caso. Além disso, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/1969.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.